Tribunal: CARF
Processo: 10580.722670/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722670/2017-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.914 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 14/06/2012 a 24/09/2012, 12/11/2013 a 18/11/2013,
19/03/2014 a 16/04/2014, 30/04/2014 a 31/07/2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação sujeita à incidência
do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama– Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722670/2017-15
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-006.083, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 14/06/2012 a 24/09/2012, 12/11/2013 a 18/11/2013,
19/03/2014 a 16/04/2014, 30/04/2014 a 31/07/2014
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA
CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo
e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.
INCIDÊNCIA IOF APENAS EM FACE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
13
DA
LEI
9.779/1999.
IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de inconstitucionalidade da incidência de IOF sobre as operações
de crédito na modalidade de mútuo financeiro quando a mutuante não seja
instituição financeira não pode ser enfrentada em sede de processo
administrativo por expressa vedação legal (Decreto no 70.235/1972), bem
como enunciado da Súmula no 02 do CARF.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão quanto à desconsideração da dicção do art. 109 do CTN, omissão
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

quanto ao argumento de os contratos tratam-se de contratos de conta corrente, omissão quanto ao
pronunciamento da 1a Câmara no sentido de que “Os recursos financeiros das empresas
controladas que circulam nas contas da controladora não constituem de forma automática a
caracterização de mútuo”.

Em despacho às fls. 634 a 637, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:

A diferença entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente de fato
existe, e é imprescindível para a aferição da legalidade das autuações
fiscais que exigem o IOF, tendo em vista os mandamentos dos artigos 109
e 110 do CTN.

Que para fins tributários, os institutos de direito privado devem ter sua
definição, conteúdo e alcance determinados em função do regramento de
seu ramo específico do direito, cabendo à norma tributária estabelecer
apenas quais os efeitos tributários advindos;

Tendo a Lei no 9.779/99 feito referência ao mútuo de recursos financeiros,
essa expressão deve ser compreendida de acordo com o conceito posto
pelo direito privado, qual seja, a operação tendo como participante uma
instituição financeira, não podendo o intérprete alargar o conceito para
incluir operações de outra natureza;

O contrato de conta corrente mercantil possui característica de contrato
bilateral, com direitos e obrigações recíprocas, de forma que aquele que
tem a posse do numerário não está livre para fazer dele o que quiser, pois
se o depositante requerer o numerário, aquele deverá restituí-lo
imediatamente.

Em despacho às fls. 759 a 765, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Agravo contra o despacho foi interposto pelo sujeito passivo, trazendo ser
incontestável a similitude fática entre o acórdão recorrido e os precedentes paradigmas.

Em despacho de agravo às fls. 845 a 849, o agravo foi acolhido parcialmente
para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria
“caracterização como mútuo de um contrato de conta corrente mercantil” alegada pela
interessada também com respeito ao acórdão no 3402-005.232 (paradigma válido pelo despacho).

Em despacho às fls. 851 a 859, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Termo de Verificação Fiscal (fls. 9 a 18), o lançamento decorreu de falta de
pagamento do imposto referente a operações de mútuo realizadas entre a
Santana & Associados e a Polis Propaganda & Marketing Ltda, que
restaram confirmadas ante a contabilização a débito da conta contábil 0110
- 1.2.01.001.003 – Polis Propaganda e Marketing e a crédito da conta 0011
- 1.1.01.002.001 - Banco Bradesco Ag 2210-1 C/22917-2;
 A sistemática da conta corrente, por sua vez, tem como finalidade a
realização de remessas recíprocas de valores entre duas pessoas, no caso,
jurídicas e ligadas. Pelo mecanismo da conta corrente registram-se
movimentações de recursos financeiros que transitam entre os dois
patrimônios. Os recursos disponibilizados por uma das partes devem ser
restituídos pela outra.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que houve prequestionamento da matéria e foram
atendidos os requisitos constantes do art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com
alterações posteriores.

Ora, para melhor elucidar, importante recordar o acórdão recorrido:
 Ementa:
“OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA
CORRENTE CONTÁBIL. INCIDÊNCIA DE IOF. CONTRATO DE
MÚTUO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem
prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta
corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, independente da
formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês quando não
houver valor prefixado.
INCIDÊNCIA
IOF
APENAS
EM
FACE
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI
9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE.
A alegação de inconstitucionalidade da incidência de IOF sobre as
operações de crédito na modalidade de mútuo financeiro quando a
mutuante não seja instituição financeira não pode ser enfrentada em sede
de processo administrativo por expressa vedação legal (Decreto no
70.235/1972), bem como enunciado da Súmula no 02 do CARF.”
 Voto:
“[...]
A lei ordinária, por sua vez, previu uma hipótese de operações de crédito na
qualidade de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas não
financeiras, mas não parece haver um reenvio da lei tributária para a lei
civil ao se referir ao "mútuo", capaz de vincular a lei tributária aos
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

contornos e parâmetros do direito privado, restringindo a incidência para
uma forma jurídica específica.
Algumas características são comuns, como a concessão de um crédito em
dinheiro e a devolução de bem de mesma espécie, mas para a tributação, ao
contrário do direito civil, não é relevante existir a fixação prévia do valor
principal do crédito, bastando que exista um crédito, também não é
necessário para a incidência ter como critério temporal o aperfeiçoamento
do contrato (entrega da coisa), já que, para o caso em análise, o legislador
escolheu como critério temporal a data da efetiva entrega ou da
disponibilização dos recursos, configurando cada saldo devedor diário uma
nova concessão de crédito.
O valor emprestado, assim, não precisa ser prefixado, podendo ser
disponibilizado em valores aleatórios, conforme a necessidade do mutuário
e, neste caso, a base de cálculo será o saldo devedor no último dia do mês.
Conclui-se que a tributação do IOF não incide sobre um negócio jurídico
específico, isto é, a forma jurídica de mútuo tal como prevista no direito
civil, mas sim sobre operações de crédito. Qualquer tipo de
incompatibilidade da operação de crédito em si com a forma jurídica do
mútuo no direito civil, ou a entrega da coisa (contrato real) ou mesmo seu
montante pré fixado, são irrelevantes para o direito tributário, pois o
legislador definiu seus próprios critérios.
Assim, deste que nesta conta corrente exista um lançamento que configure
uma operação de crédito, haverá incidência do IOF/crédito.

O acórdão indicado como paradigma de no 3402-005.232, por sua vez, traz:
 Ementa:
“IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. NÃO INCIDÊNCIA.
O contrato de conta corrente é instrumento hábil para operacionalizar a
gestão de caixa único (cash pooling) no âmbito de um grupo econômico,
não havendo que se confundir as transferências decorrentes deste daquelas
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

relacionadas a contratos de mútuo e abrangidas pela hipótese de
incidência do IOF.
Os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas
da controladora não constituem de forma automática a caracterização de
mútuo, pois dentre as atividades da empresa controladora de grupo
econômico está a gestão de recursos, por meio de conta-corrente, não
podendo o Fisco constituir uma realidade que a lei expressamente não
preveja.”
 Voto:
“[...]
No contrato de conta corrente não se faz um mútuo nem se abre um
crédito, mas se determina o destino de créditos futuros entre dois sujeitos,
adotando uma conta na qual vão sendo lançados débitos e créditos que se
excluem mutuamente e cujo saldo só é exigível quando se dá o vencimento
do contrato ou mediante extinção voluntária deste.
[...]
Parece restar derrocada qualquer dúvida que possa haver sobre as
diferenças e semelhanças entre o mútuo e a conta corrente, com a
conclusão de que se tratam de figuras absolutamente diversas. Pode-se
passar agora, com segurança, à discussão dos reflexos tributários deste
contrato. [...]
Ora, como já insistentemente demonstrado, o contrato de conta corrente
não é contrato de mútuo, pelo contrário, guardam diversas diferenças e
tampouco é operação de crédito correspondente a mútuo, como as
diferenças entre eles já evidenciam. Para ser semelhante a mútuo, teria
que ter o mesmo núcleo, a mesma natureza, divergindo apenas em aspectos
acidentais o que não se verifica no cotejo que fizemos na tabela supra.
[...]
O fato gerador do IOF somente ocorre quando a situação jurídica de
crédito decorrente de mútuo estiver completa de acordo com o direito
aplicável, o qual é o previsto nos art. 1.256 e seguintes do Código Civil.
[...]”
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Vê-se claro, pelo confronto das ementas e dos votos dos arestos que há
divergência de entendimento entre os arestos. O acórdão recorrido ignorou o contrato de conta
corrente apresentado, trazendo que toda disponibilização em conta corrente seria operação de
crédito passível de incidência de IOF. Enquanto, o acórdão recorrido, com inegável lucidez,
tratou de diferenciar juridicamente as operações, tratando de forma diferente os contratos de
conta corrente.

Do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Quanto ao mérito, sem delongas, entendo que assiste razão ao sujeito passivo,
o que manifesto minha concordância com o irretocável voto constante do acórdão 3402-005.232,
da lavra do ex-conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto que, por sua vez, foi indicado como
paradigma. Recordo ainda que esse colegiado já se debruçou sobre a matéria – o que em sessão
de julgamento concordei com o voto da nobre conselheira Vanessa Marini Cecconello constante
do acórdão no 9303-005.582, o qual transcrevo abaixo:
“[...]
O ponto central da análise do recurso especial está em definir, portanto, se as
operações financeiras efetuadas entre a controladora e a controlada têm
natureza jurídica de mútuo de recursos financeiros, atraindo a incidência do
IOF
consoante
art.
13
da
Lei
no
9.779/99, anteriormente citado, ou se constituem em remessas recíprocas de va
lores, a "crédito” e “débito", em uma só conta, caracterizando o contrato
de conta
corrente, este autônomo em
relação ao mútuo, e não havendo a incidência do IOF.
O art.
153, inciso V,
da Constituição Federal
outorgou à União a competência para instituir imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Temse, portanto, estabelecidas quatro bases econômicas para a incidência do
tributo: operações de crédito; operações de câmbio; operações de seguro e
operações relativas a títulos ou valores mobiliários. Assim, o IOF incidirá sob
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

re os negócios jurídicos que tenham como objeto referidos bens ou valores
crédito, câmbio, seguro ou títulos e valores mobiliários.
A Lei no 5.143/1966 instituiu o IOF sobre crédito e seguro, cabendo ao Banco
Central do Brasil a competência para fiscalização e arrecadação.
Posteriormente,
foi
sancionado o Código Tributário Nacional, a Lei no 5.172/66, com status de lei
complementar, a
qual, ao tratar do
Imposto sobre Operações Financeiras, Câmbio e Seguro e sobre Operações
relativas a Títulos e Valores Mobiliários (arts. 63 a 67), estabeleceu o fato ger
ador e a base de cálculo do tributo, o contribuinte e sobre a competência do
Poder Executivo para alterar a alíquota do imposto.
O art. 1a da Lei no 5.143/66 estabeleceu a hipótese de incidência do IOF crédit
o,
nos seguintes termos: "o imposto sobre operações financeiras incide nas opera
ções de crédito e
seguro, realizadas por instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato
gerador:
I
no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocaç
ão à disposição
do interessado; [...]". O art. 2o, inciso I, do referido diploma legal, por sua vez,
definiu como
base de cálculo do tributo, nas operações de crédito, "o valor global dos saldo
s das operações
de empréstimos, de abertura de crédito e de desconto de títulos, apurados men
salmente; [...]". Foram determinados, ainda, como contribuintes do imposto
os tomadores de crédito, e como responsáveis as instituições financeiras
referidas no art. 17 da Lei no 4.595/64, consoante o disposto nos artigos 4o e
5o, ambos
da Lei
no
5.143/66. As
referidas
normas
são compatíveis
com o art. 153, inciso V, da Constituição Federal de 1988 e artigos 63, inciso I
e 64, inciso I,
ambos do Código Tributário Nacional.
Nessa
esteira,
a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 153, inciso V, ao reestruturar
o Sistema Tributário Nacional, manteve o IOF como imposto de competência
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

da União. A legislação do IOF foi recepcionada pela Carta Magna, consoante
art. 34, §5o do ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O
IOF
foi
regulamentado
pelo
Decreto no 2.219/1997, revogado e substituído pelo Decreto no 4.494/2002, o q
ual, por sua vez, foi revogado e substituído pelo Decreto no 6.306/2007,
atualmente em vigor, e que traz as quatro incidências do IOF no art. 2o1 .
Com relação à incidência do IOF sobre operações de crédito, o art. 63, inciso
I,
do Código Tributário Nacional -
CTN estabelece como fato gerador a entrega total ou parcial
ou colocação do montante ou valor à disposição do tomador, in verbis:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;
II quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação
à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice
ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei
aplicável;
IV quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso
IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Com a superveniência do art. 13 da Lei no 9.779/1999, houve o alargamento d
o campo de incidência do IOF, passando a abranger também operações de
crédito,
entendidas
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

como mútuo de recursos financeiros, realizadas entre pessoas jurídicas ou entr
e pessoa jurídica e pessoa física, ainda que não de natureza financeira.
O
IOF
crédito
passou
a
abranger
operações de mútuo fora do âmbito do mercado financeiro, limitando-
se, no entanto, o campo
de incidência às operações de crédito correspondentes a "mútuo de recursos fi
nanceiros". Para regulamentar o IOF crédito, está em vigor o Decreto no
6.306/2007, com
alterações posteriores à sua edição, que estabelece em seu art. 3o, §3o 2
as operações de crédito
que estariam
sujeitas à incidência do
referido imposto, consolidando o disposto na legislação vigente sobre a
matéria Lei no 5.143/66, Decreto-lei no 1.783/80 e Lei no 9.532/97. Nos
termos do Decreto no 6.306/07, portanto, são integrantes do conceito de opera
ções de crédito:
(a) as operações de empréstimos, abertura de crédito e desconto de títulos, tod
as realizadas por instituições financeiras;
(b) as operações de factoring, e (c) as operações de mútuo de recursos
financeiros,
referidas
no
art.
13
da
Lei
no
9.779/99.
Para compreensão do campo de incidência do IOF sobre as operações de créd
ito, necessário delimitar-se conceito de operações de crédito, adotado em
sentido restrito pela legislação tributária.
Elucidativa é a lição do saudoso jurista Alberto Xavier 3, nos seguintes
termos: [...]
Sucede que, no que concerne ao caso peculiar de operações realizadas por
pessoas jurídicas não financeiras, a lei ordinária
(Lei no 9.779/1999) voltou
de novo a autolimitarse, restringindo o âmbito de incidência ao conceito bem
mais restritivo de "mútuo de recursos financeiros". Tivesse a lei ordinária
adotado o conceito
amplo de "operação
de crédito",
com raízes na lei constitucional e na lei complementar, poderseia sustentar,
com alguma verossimilhança, que os fluxos financeiros realizados por
uma parte poderiam subsumir-se em tal conceito, na medida em que
poderiam
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

representar um diferimento no tempo de uma prestação, para usar o clássico
conceito de "operação de crédito" de João Eunápio Borges.
Com efeito, o conceito de "operação de crédito" foi entre nós objeto de clara
lição pelo referido autor.
"Em qualquer operação de crédito o que sempre se verifica é a troca de um
valor presente e atual por um valor futuro. Numa venda a prazo, o vendedor
troca a mercadoria o valor presente e atual pela promessa de pagamento
a
ser feito futuramente pelo comprador. No mútuo ou em qualquer modalidade
de empréstimo, à prestação atual do credor corresponde a
prestação futura do devedor.
O crédito é, pois, economicamente, a negociação de uma obrigação futura; é
a utilização dessa obrigação futura para a realização de negócios atuais. [...]
Na noção de crédito estão implícitos os seguintes elementos: a) a confiança:
quem aceita, em troca de sua mercadoria ou de seu dinheiro, a promessa de
pagamento futuro, confia no devedor. Confiança que pode não repousar
exclusivamente no devedor, mas em garantias pessoais (aval, fiança) ou reais
(penhor, hipoteca etc.) que ele ofereça em segurança da oportuna realização
da prestação futura a que se obrigou; mas, de qualquer forma, é sempre a
confiança
elemento
essencial
do
crédito;
b) o tempo, constituindo o prazo, o intervalo, o período que medeia entre a
prestação presente e atual e a prestação futura. [...]” Mesmo, porém, em
sentido
amplo,
o contrato
da conta
corrente
apenas se
pode subsumir no conceito de operação de crédito no momento e por ocasião
do encerramento da conta, pois até esse momento é latente um estado
de indeterminação absoluta da quantia a restituir e da pessoa a quem
cabe a restituição [....]. (grifou-se) As operações de crédito, em sentido
amplo,
portanto,
são
todos
os
negócios
jurídicos em que uma das partes efetua prestação presente, confiando em uma
contraprestação futura.
Os elementos da confiança e do tempo estão presentes em todas as operações
de IOF eleitas pelo legislador como operações de
crédito: empréstimos, abertura de crédito, desconto
de títulos -
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

realizadas por instituições financeiras, operações de factoring e mútuo de rec
ursos financeiros.
Assim, no que concerne às operações realizadas por pessoas jurídicas
não financeiras, verifica-se ter a Lei no 9.779/99 restringido o âmbito
de incidência do IOF ao conceito restrito de "mútuo de recursos
financeiros",
cabendo
averiguar-se
a
hipótese
de
referida expressão contemplar os negócios jurídicos que, mesmo não
se caracterizando como mútuo no sentido técnico e jurídico, possam ter
efeitos
econômicos
semelhantes
aos
da
operação de crédito, como no caso dos contratos de contacorrente.
Analisando-se a lei fiscal, à luz dos institutos de Direito Civil, conforme
determina a regra geral de hermenêutica contida no art. 110 4
do Código Tributário Nacional, a interpretação conferida pela Receita
Federal que inclui o contrato de conta corrente dentre essas operações
não está em consonância com o objetivo da Lei no 9.779/99.
Persistir na
indevida imposição de tributação pelo IOF sobre os fluxos financeiros decorre
ntes de contratos de conta corrente, sob o argumento do art. 13 da Lei no
9.779/99,
representaria
emprego
de
analogia vedada expressamente no art. 108, §1o do Código Tributário Naciona
l.
Nessa esteira, importa traçar os conceitos de contrato de mútuo financeiro e d
o contrato de conta corrente, os quais levarão à conclusão da não incidência
do IOF sobre este último. O contrato de mútuo financeiro encontra sua
definição no art. 586 do Código Civil5, sendo um negócio jurídico bilateral no
qual o mutuário é obrigado a devolver ao mutuante o que dele recebeu em
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
O mútuo caracteriza, portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis.
Além disso, tem como função econômica permitir que o mutuário utilize
temporariamente da coisa fungível com obrigação de a restituir. Há, no
contrato de mútuo, uma predeterminação das posições de
credor e devedor, e do valor a restituir.
Por sua vez, o contrato de conta
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

corrente,
embora
não
regulamentado
no
ordenamento
jurídico
pátrio, encontra-se referido em leis esparsas.
Há um contrato de conta corrente quando duas partes reúnem os seus
negócios,
efetuando a
remessa de
valores e
transformam os seus créditos em artigos de "deve" e de "haver" (crédito e débi
to), sendo que somente no seu encerramento é verificado o saldo a pagar pela
parte que restar devedora. Assim, apenas na liquidação do contrato de conta
corrente poder-se-á definir a figura do devedor e o montante a ser pago. O
negócio jurídico tem por função primordial, assim, “a organização de uma
relação econômica continuativa entre duas ou mais partes que realizam entre
si uma pluralidade de operações dando origem a fluxos financeiros recíprocos,
de tal
modo
que
só
no
encerramento
da
conta se faça a sua liquidação financeira pela diferença".6

O contrato de conta corrente apresenta as seguintes características próprias:
(a) as partes são designadas de correntistas ou correspondentes;
(b) constituem-se nos fluxos financeiros as remessas efetuadas
por um remetente em favor de um recipiente;
(c) a contabilização dos referidos fluxos financeiros é feita na
forma de artigos ou partidas de "deve" e "haver"; e
(d) encerra-se a conta por meio de balanço provisório ou definitivo buscando
apurar o saldo decorrente da soma aritmética dos artigos ou partidas de "deve
" e "haver". Diversamente do contrato de mútuo, a contratação de conta
corrente é irrevogável e indivisível, sendo que: a irrevogabilidade está no
fato
de
o
fluxo
financeiro
perder a sua autonomia como crédito isolado e independente, e só poder ser li
quidado quando houver o balanço final; e a indivisibilidade significa
serem os artigos de "deve" e "haver" um todo indivisível, não podendo ser
reclamados individualmente.
Nessa forma de contratação, ainda, não há predeterminação das figuras de "cr
edor" e "devedor", nem mesmo do valor a ser liquidado por diferença, pois
dependerá das remessas feitas pelas partes na vigência do contrato. Os
contratos de conta corrente, portanto, distanciam-se das operações de
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

crédito, pois não resultam em obrigações creditícias entre as partes envolvidas
, ou pelo menos até a sua conclusão. Na prática contratual em referência, verif
ica-se a escrituração contábil de
créditos e débitos em razão de movimentações de recursos financeiros
recíprocos, não havendo
a
obrigatoriedade de restituição de coisa da mesma espécie, qualidade e
quantidade,
o
que
ocorre nos contratos de mútuo ou em outras operações de crédito.
Por meio do art. 13 da Lei no 9.779/99, a extensão dada ao IOF pelo legislado
r, dentro das operações de crédito, foi tão somente para abarcar a espécie
operações de mútuo, excluindo-se os contratos de conta corrente.
Nessa linha relacional, o parágrafo 1o do dispositivo legal em referência não d
etermina o fato gerador do IOF, mas sim o momento em
que se considera como ocorrida a operação tributável, correspondente à realiz
ação do mútuo.
Entende
não haver o alargamento da previsão de incidência de IOF para qualquer oper
ação de crédito efetuada entre pessoas jurídicas não financeiras, como é o
caso
dos
contratos
de
conta
corrente entre empresas do mesmo grupo econômico.
Ocorre
que as
operações financeiras efetuadas entre as empresas coligadas ora em análise
caracterizam-se como contratos de conta corrente, por meio dos quais são
gerenciados os recursos financeiros do grupo econômico de forma
consolidada,
não
se
sujeitando, portanto, à incidência do IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779
/997 .
Deve-
se ter em conta também que não ficou evidenciado no caso dos autos que a tra
nsferência de recursos se deu tão somente com propósito fiscal. Nos grupos
econômicos, a empresa holding tem a função de, além de participar do capital
das
demais,
oferecer
recursos
imprescindíveis
à
sobrevivência das controladas e coligadas. Não se trata de um empréstimo pro
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

priamente dito, mas sim de administrar e/ou gerenciar o caixa e os recursos
bens, títulos ou dinheiro do mesmo grupo de empresas.
A caracterização das
operações negociais efetuadas entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo econômico não pode ficar ao exclusivo critério da R
eceita Federal.
Afastam a hipótese de incidência do IOF, ainda, as seguintes considerações:
o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 07, de 22 de junho de 1999, não
espelha entendimento de estarem abrangidos no campo de incidência do
IOF os contratos
de conta correntes sob o fundamento de que albergariam mútuo de recursos fin
anceiros.
Dispõe o ato administrativo estarem sujeitos ao art. 13 da Lei no 9.779/99,
isto sim, os mútuos de recursos financeiros efetuados sob a forma contábil de
uma
conta
corrente.
Referido
Ato
Declaratório, ainda, foi revogado pela IN RFB no 907, de 09 de janeiro de 200
9; na hipótese de haver a estipulação de juros, não é elemento relevante
para a caracterização do contrato como mútuo. Assim, não deve incidir o
IOF sobre os contratos de conta corrente praticados entre empresas do mesmo
grupo econômico, por não estarem enquadrados nas hipóteses
previstas no art. 13 da Lei o 9.779/99. [...]”

No presente caso, vê-se claro se tratar de contrato de conta corrente, os
repasses relativos as movimentações financeiras entre contas correntes somente traduzem a
gestão de recursos pela empresa. Ademais, a única obrigação que nasceria, não no momento da
transferência dos recursos na conta corrente, mas no encerramento da gestão – e caso houvesse
sobra de recursos. Aí sim poderíamos enquadrar aquela sobra que seria devolvida como mútuo –
o que não é o caso em questão.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto “caracterização como mútuo de um contrato de
conta corrente mercantil”, conforme passarei a explicar.
O processo trata da Auto de infração lavrado em 09/05/2017, para constituir
crédito de IOF sobre operações de crédito de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, para os
períodos de 14/06/2012 a 24/09/2012, 12/11/2013 a 18/11/2013, 19/03/2014 a 16/04/2014,
30/04/2014 a 31/07/2014. Conforme TVF, a Fiscalização identificou lançamentos contabilizados
em 2012, 2013 e 2014, na conta contábil 0110 - 1.2.01.001.003 - Polis Propaganda e
Marketing a débito com contrapartida a crédito na conta 0011 - 1.1.01.002.001 - Banco
Bradesco Ag 2210-1 C/22917-2.
No Acórdão recorrido restou decidido que os aportes de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em
conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independente da formalização de contrato, cuja base
de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês quando não houver valor prefixado.
Esta matéria não é nova nesta 3a Turma da CSRF e foi objeto de recente discussão
em outras sessões, como restou decidido pelo Acórdão no 9303-010.184, de 12/02/2020 (PAF no
11060.722406/2011-10), de minha lavra, como Relator, que subscrevo trechos lá tecidos,
adotando-os como razão de decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Depreende-se da análise dos autos, se há ou não incidência de IOF sobre a
movimentação de recursos financeiros realizada no âmbito de conta corrente (contábil) entre
pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (empresas coligadas).
Diante do contexto fático relatado, a Fiscalização entende que essas transferências
tratam-se de operações de mútuo, ao passo que a Contribuinte assevera que por se tratar de
operação entre partes coligadas não se trataria de "operação de crédito", desconfigurando, assim,
a figura contratual do mútuo.
No Recurso Voluntário o Contribuinte prima pela não incidência do IOF sobre
operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras, posto que o art. 13
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

da Lei no 9.779, de 1999, fundamento legal do Auto de Infração, afronta a Constituição Federal
e o Código Tributário Nacional.
No Auto de Infração (fls. 2/7), em seu quadro "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", consta descrito os seguintes dispositivos: Art. 5o, §3o; 44, inciso I e §§ 1o
e 2o; e 61 da Lei no 9.430, de 1996 e arts. 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306,
de 2007. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/26, anexo ao Auto de Infração), encontra-se
citado o disposto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, além do Decreto no 6.306, de 2007, este que
tratam do fato gerador, apuração da base de cálculo e alíquotas aplicáveis.
Assim, as operações são, pois, caracterizadas como operações de crédito
decorrentes de mútuos, sobre as quais incidem o IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de
1999. Vejamos essa norma de incidência do IOF e a pretensão fiscal de fazê-la incidir sobre a
“conta corrente contábil”, já suficientemente descritas anteriormente:
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo
é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o art.
3o, §3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em vigor,
dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas, enquanto o
seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito entre pessoas jurídicas,
inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a base de cálculo do imposto
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)
Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à incidência do
IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de vencimento definido.
O Contribuinte defende que as contratações de conta corrente entre empresas,
não se encaixa no conceito de mútuo previsto no Direito Civil. Quando o legislador ordinário fez
referência ao termo "mútuo", fez uso de um instituto de direito privado, que deve ser
compreendido à luz do conceito contido no Código Civil, nos exatos termos do artigo 109
do CTN. Afirma que a Lei no 9.779, de 1999 foi bem específica ao estabelecer como fato
gerador de operações de crédito entre pessoas jurídicas não financeiras apenas as operações
que representem mútuo financeiro, uma forma jurídica bem específica prevista no Código
Civil.
Concordo do fundamento da decisão recorrida, em que consigna que:
“(...) a lei ordinária, por sua vez, previu uma hipótese de operações de crédito na
qualidade de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas não financeiras, mas
não parece haver um reenvio da lei tributária para a lei civil ao se referir ao "mútuo",
capaz de vincular a lei tributária aos contornos e parâmetros do direito privado,
restringindo a incidência para uma forma jurídica específica.
Algumas características são comuns, como a concessão de um crédito em dinheiro e a
devolução de bem de mesma espécie, mas para a tributação, ao contrário do direito
civil, não é relevante existir a fixação prévia do valor principal do crédito, bastando que
exista um crédito, também não é necessário para a incidência ter como critério temporal
o aperfeiçoamento do contrato (entrega da coisa), já que, para o caso em análise, o
legislador escolheu como critério temporal a data da efetiva entrega ou da
disponibilização dos recursos, configurando cada saldo devedor diário uma nova
concessão de crédito.
O valor emprestado, assim, não precisa ser prefixado, podendo ser disponibilizado em
valores aleatórios, conforme a necessidade do mutuário e, neste caso, a base de cálculo
será o saldo devedor no último dia do mês.
Conclui-se que a tributação do IOF não incide sobre um negócio jurídico específico, isto
é, a forma jurídica de mútuo tal como prevista no direito civil, mas sim sobre operações
de crédito. Qualquer tipo de incompatibilidade da operação de crédito em si com a
forma jurídica do mútuo no direito civil, ou a entrega da coisa (contrato real) ou mesmo
seu montante pré fixado, são irrelevantes para o direito tributário, pois o legislador
definiu seus próprios critérios.
Assim, desde que nesta conta corrente exista um lançamento que configure uma
operação de crédito, haverá incidência do IOF/crédito”.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

Com efeito, vejo o contrato de conta-corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato. Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de
bem fungível a terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução. Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser metaforicamente
devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do pagamento de
despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso
não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao mutuante/mandante, o
que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação complexa.
Frise-se que, o imposto (IOF) não incide sobre um contrato, uma
forma jurídica, mas sim sobre operações de crédito.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do
IOF sobre mútuo ao contrato de conta-corrente inviabilizaria operações como essa, de “gestão de
caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada mês e que a base de cálculo é o
saldo disponibilizado no último dia do mês, caso fossem disponibilizados recursos para
pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio mês, os saldos não utilizados, não
haveria base de cálculo a ser tributada. Contudo, não foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente
voto foi exarada decisão por este Colegiado, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.583, de
17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste voto (RESP no
1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.914 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722670/2017-15

gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (Grifei)
2. Recurso especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria, fazendo incidir
o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-se o tributo do responsável
tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF previsto no Decretos no
6.306, de 2007.
Portanto, correta a autuação e não há reparos a ser efetuado no Acordão recorrido,
devendo-se manter a cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido para negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital